Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012525-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO - CPF: 617.010.171-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012525-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RETORNO DOS AUTOS APÓS DETERMINAÇÃO DO STJ – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS DE ACORDO COM OS REGIMES PROCESSUAIS APLICÁVEIS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em cumprimento à determinação do STJ no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2629105/MT, deve-se analisar detidamente os marcos temporais da prescrição intercorrente de acordo com os diversos regimes processuais aplicáveis ao longo da tramitação do processo.

2. Na fase regida pelo CPC/73, a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contando-se o termo inicial do fim do prazo judicial de suspensão ou do transcurso de um ano de paralisação (IAC nº 01/STJ, REsp 1.604.412/SC).

3. Na fase regida pela redação original do CPC/2015, a prescrição intercorrente inicia-se após o decurso do prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente.

4. Na fase regida pelo CPC/2015, com as alterações da Lei nº 14.195/2021, a prescrição tem por termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, suspendendo-se por uma única vez pelo prazo de um ano.

5. Em nenhuma das fases processuais do caso concreto verifica-se a configuração da prescrição intercorrente, seja porque não transcorreu o prazo prescricional de 3 anos após os marcos iniciais de cada regime, seja porque o exequente não permaneceu inerte, atuando diligentemente para localização de bens e impulsionando o processo.

6. A demora na quitação da execução deu-se por motivos alheios à atuação do exequente, incluindo a morte de um dos executados e dificuldades inerentes à localização de bens, não sendo a inércia da máquina judiciária motivo para penalizar o credor diligente, conforme preceito da Súmula 106 do STJ.

7. Decisão mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reanálise determinada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento nº 1012525-14.2023.8.11.0000, interposto por
ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que
não acolheu
o pedido de reconhecimento da
prescrição intercorrente
arguido em
Exceção de Pré-Executividade
e deferiu o pedido formulado pelo credor no ID. 108414652, para a penhora de parte ideal do imóvel, objeto da matrícula nº 5.765, equivalente a 24,792% (vinte e quatro virgula setecentos e noventa e dois por cento), localizado na Comarca de Ilha solteira/SP.

O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente na execução de Cédula Rural Pignoratícia nº 98/80001, iniciada em 2005 pelo BANCO BRADESCO S/A.

Alega que o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, nos termos do DL 167/67 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, e que este prazo teria transcorrido tanto sob a vigência do CPC/73 quanto do CPC/2015.

Ao julgar o referido agravo, esta C. Câmara
negou provimento
ao recurso, sob a relatoria desta Desembargadora, mantendo a decisão agravada, sob o fundamento de que não houve inércia do exequente ou desídia que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, atribuindo a demora do processo a entraves da máquina judiciária (ID. 185057168).

O acórdão foi mantido em sede de Embargos de Declaração interposto pelo agravante, o qual interpôs, posteriormente,
Recurso Especial
, alegando, em suma, violação aos art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, ao argumento de que o Tribunal
a quo
está em dissonância com entendimento do STJ em relação à comprovação da mora.

O STJ, ao analisar o recurso da parte executada, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que defina fundamentadamente se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, observando as orientações jurisprudenciais da Corte Superior sobre a matéria,
in verbis
(ID. 293382874):

“IV - Violação do art. 921 do CPC O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial (AgInt no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do IAC n. 1, REsp n. 1.604.412 /SC, consolidou as seguintes teses acerca da incidência da prescrição intercorrente na vigência do CPC de 1973:

[...]

Esta Corte também firmou o entendimento de que, nas execuções iniciadas na vigência do CPC de 2015 e nos processos anteriores nos quais a prescrição intercorrente ainda não tenha sido iniciada, prevalece o regime prescricional previsto do novo código (AgInt no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; REsp n. 1.620.919/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/12/2016)

Assim, nas causas em que a prescrição intercorrente é regida pelo CPC /2015, de acordo com o art. 921, III e § 1º, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição. Nos termos da redação original do art. 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.

A partir da Lei n. 14.195/2021, que introduziu importantes modificações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente conta-se a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, a lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse sentido: [...]

No caso, o Tribunal de origem afastou a tese de prescrição intercorrente, fundamentando que não houve desídia por parte do exequente. Destacou, entretanto, que o processo enfrentou várias paralizações, algumas causadas por obstáculos judiciais e outras pela dificuldade em localizar bens para penhora (fls. 417-422):[...]

Esse entendimento não se alinha com a jurisprudência do STJ, pois, exceto nos casos em que o andamento da execução ficou prejudicado, exclusivamente, por determinação judicial, a paralização decorrente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis advém da inércia do credor e recomeça a correr automaticamente: a) sob o CPC/1973, a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano de paralisação, calculado a partir do último ato praticado no processo; b) sob o CPC/2015, após um ano de paralização sem manifestação do exequente (redação original do art. 921, § 4º,) ou após um ano da primeira tentativa frustrada de localizar o devedor ou bens penhoráveis (a partir da Lei n. 14.195/2021).

Entretanto, como o acórdão recorrido não especifica os períodos de suspensão do processo, e o STJ não pode reexaminar o conjunto fático-probatório, é necessário o retorno dos autos à origem para que o Tribunal a quo, observando a orientação do STJ, defina fundamentadamente sobre a ocorrência da prescrição, aplicando o direito à espécie

A propósito: AgInt no REsp n. 2.047.525/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.930/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.

V – Conclusão

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno a fim de determinar o retorno dos autos à origem para que o Tribunal a quo, observando a orientação desta Corte acima exposta, defina fundamentadamente se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente.

É o voto..”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O

Superior Tribunal de Justiça no ID 293382874,

deu
parcial provimento
ao Agravo Interno para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que este Tribunal de Justiça defina fundamentadamente se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, observando a orientação jurisprudencial estabelecida pelo STJ.

Vejamos:

A Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
em 23 de março de 2005, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em face dos executados
ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA e JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO
.

A execução tem por objeto a cobrança de juros vencidos oriundos da Cédula Rural Pignoratícia nº 98/80001, emitida em 29 de maio de 1998, posteriormente repactuada por conta de securitizações autorizadas pelo governo federal para o alongamento das dívidas rurais à época. O valor inicial da execução foi de R$ 39.273,98 (trinta e nove mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos).

Os executados foram regularmente citados, conforme se verifica pela certidão constante nos autos (ID 66740964 - Pág. 31).

Após citado, o exequente realizou diversas pesquisas e diligências a fim de localizar bens ou valores a serem penhorados para satisfação do débito, contudo sem êxito.

O processo teve diversos pedidos de suspensão ao longo de sua tramitação, conforme cronologia abaixo:

26/04/2006 - Primeiro pedido de suspensão do feito por 60 dias formulado pelo exequente; 06/07/2006 - Deferimento do pedido de suspensão pelo juízo;

22/08/2006 - Segundo pedido de suspensão do feito para busca de bens;

26/02/2009 - Desarquivamento do feito;

04/12/2009 - Terceiro pedido de suspensão para busca de bens;

04/03/2011 - Quarto pedido de suspensão do feito;

13/02/2012 - Quinto pedido de suspensão;

25/05/2015 - Sexto pedido de suspensão;

30/05/2017 - Sétimo pedido de suspensão do feito para busca de bens;

24/09/2018- Oitavo pedido de suspensão do feito para busca de bens penhoráveis;

06/09/2021- Petição com novo pedido de bloqueio de bens via SISBAJUD.

Durante todo esse período, o processo sofreu várias paralisações, algumas decorrentes dos entraves da máquina judiciária e outras pela dificuldade na localização de bens para penhora.

Durante o curso do processo, um dos executados, JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, faleceu, o que acarretou ainda mais demora nos atos processuais, devido à burocracia necessária diante do falecimento (intimação de herdeiros, localização de inventário, etc.). Foi nomeada como representante do espólio LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO, que figurou como inventariante do falecido.

Houve expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rosário Oeste/MT para que fosse expedido mandado de intimação de LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO.

Em 09/06/2020, o processo foi convertido de formato físico para eletrônico (PJe), conforme Portaria-Conjunta n. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020.

Em 23/09/2022, o executado ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando a ocorrência de prescrição intercorrente.

O exequente se manifestou rebatendo as alegações do executado, aduzindo inexistência de inércia de sua parte.

Em 19/05/2023, a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis proferiu decisão rejeitando a exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento da execução, sob os seguintes fundamentos (ID. 170302168):

1. Não houve inércia do credor na condução do processo, pois o exequente atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia ou abandono da causa;

2. A paralisação do processo decorreu de entraves da máquina judiciária e da não localização de bens para garantia da dívida;

3. Em execuções suspensas durante a vigência do CPC/1973, continua a necessidade de intimação pessoal da parte exequente para início do prazo prescricional, conforme entendimento do STJ;

4. No mesmo ato, deferiu o pedido de penhora sobre parte ideal (24,792%) do imóvel objeto da matrícula nº 5.765, localizado na Comarca de Ilha Solteira/SP.

Em 30/05/2023, o executado ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento (nº 1012525-14.2023.8.11.0000) contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que fosse reconhecida a prescrição intercorrente.

Em 04/10/2023, a Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada.

Em 20/05/2025, o STJ deu parcial provimento ao Agravo Interno, reconhecendo a tempestividade do recurso e determinando o retorno dos autos ao TJMT para que o Tribunal de origem analisasse os períodos de eventual suspensão ou paralisação do processo, pois a definição dos marcos temporais e a ocorrência da prescrição dependem da análise do conjunto fático-probatório.

Os autos retornaram à Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT em junho de 2025 para novo julgamento, conforme determinação do STJ.

Pois bem.

Inicialmente, é imperioso estabelecer o marco normativo e jurisprudencial que orienta a presente análise, considerando que a
execução se iniciou em 2005
, sob a égide do CPC/73, e perpassou para o regime do CPC/2015.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o IAC nº 01 (REsp 1.604.412/SC), fixou as seguintes teses sobre prescrição intercorrente:

Fase regida pelo CPC/73 (
até março/2016)
:

Durante a vigência do CPC/73, segundo o entendimento consolidado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência nº 01 (REsp 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, contando-se o termo inicial a partir do fim do prazo judicial de suspensão ou do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

No caso em análise, cronologicamente, observa-se a seguinte sequência de atos processuais relevantes nesta fase:

- 23/03/2005: Ajuizamento da execução

- 26/04/2006: Primeiro pedido de suspensão por 60 dias

- 22/08/2006: Segundo pedido do exequente para busca de bens

- 26/02/2009: Desarquivamento do feito

- 04/12/2009: Terceiro pedido de suspensão para busca de bens

- 04/03/2011: Quarto pedido de suspensão

- 13/02/2012: Quinto pedido de suspensão

- 25/05/2015: Sexto pedido de suspensão

Analisando esta sequência, verifica-se que jamais houve intervalo superior a 3 anos sem manifestação ou impulso processual por parte do exequente. O maior intervalo identificável seria entre 26/02/2009 e 04/12/2009 (aproximadamente 10 meses), muito aquém do prazo trienal necessário para a configuração da prescrição intercorrente.

Importante salientar que, durante esse período, o processo sofreu diversas paralisações não imputáveis ao exequente, incluindo a morte de um dos executados (José Augusto Figueira Balbino), fato que acarretou atrasos pela necessidade de intimação de herdeiros e localização de inventário.

Portanto, na fase regida pelo CPC/73, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente.

Fase regida pelo CPC/2015 em sua Redação Original
(março/2016 a agosto/2021)

Na vigência do CPC/2015, em sua redação original, o art. 921, § 4º estabelecia que: "
Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
."

O § 1º, por sua vez, previa a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano quando o executado não possuísse bens penhoráveis, período durante o qual também se suspenderia a prescrição.

Neste período, destacam-se os seguintes atos processuais:

- 30/05/2017: Sétimo pedido de suspensão para busca de bens

- 24/09/2018: Oitavo pedido de suspensão para busca de bens penhoráveis

- 09/06/2020: Conversão do processo para formato eletrônico

Observa-se, novamente, que não houve inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional. Entre cada manifestação do credor, o intervalo foi sempre inferior a 3 anos.

Ademais, importante mencionar que o processo foi convertido para o formato eletrônico em junho/2020, fato que invariavelmente causa alguma demora no trâmite processual.

Assim, também nesta segunda fase não se configura a prescrição intercorrente.

Fase regida pelo CPC/2015 com as alterações da Lei nº 14.195/2021 (a partir de agosto/2021)

A partir da vigência da Lei nº 14.195/2021, o art. 921, § 4º do CPC passou a estabelecer que: "
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo."

Nesta fase, foi identificado o seguinte ato processual:

- 06/09/2021: Petição com pedido de bloqueio de bens via SISBAJUD

Sendo a Lei nº 14.195/2021 vigente desde agosto/2021, e tendo o exequente apresentado petição já em setembro/2021, seguida pela oposição da exceção de pré-executividade pelo executado em setembro/2022, é evidente que não transcorreu o prazo prescricional de 3 anos nesta terceira fase.

Vale ressaltar que o exequente finalmente obteve êxito em localizar um imóvel do executado passível de penhora (parte ideal de 24,792% de imóvel na Comarca de Ilha Solteira/SP), tanto que a decisão agravada deferiu a penhora deste bem.

Deveras, após minuciosa verificação dos marcos temporais em cada uma das três fases processuais, conforme determinado pelo STJ, conclui-se que em nenhuma delas configurou-se a prescrição intercorrente, seja porque não transcorreu o prazo prescricional de 3 anos após os marcos iniciais de cada regime, seja porque o exequente não permaneceu inerte, atuando diligentemente ao longo de todo o processo.

O que se verifica, na verdade, é que a demora na quitação da execução deu-se por motivos alheios à atuação do exequente, incluindo:

1. Dificuldades na localização de bens penhoráveis;

2. Falecimento de um dos executados, o que acarretou mais demora pelos trâmites necessários para representação do espólio;

3. Entraves da própria máquina judiciária.

Aplica-se, assim, o entendimento cristalizado na Súmula 106 do STJ: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
."

Por fim, como bem destacado pela juíza de origem, acolher a tese da prescrição intercorrente no presente caso significaria premiar o devedor que deliberadamente dificulta a localização de seus bens, o que não se afigura consentâneo com os princípios da boa-fé processual e da efetividade da jurisdição.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação do STJ e após detalhada análise dos marcos temporais nos diferentes regimes processuais aplicáveis,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025